Tribunal: TJPA
Processo: 0812394-68.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812394-68.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALEX ALVES DE PAIVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. HOMONÍMIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ORIGINÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Alex Alves de Paiva, com fundamento no art. 621, II, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo nº 0000041-54.2009.8.14.0076, da Vara Única da Comarca de Acará/PA, sob alegação de erro sobre a pessoa. O requerente sustenta que foi condenado por fato imputado, em verdade, a terceiro homônimo, com dados civis completamente distintos, o que teria gerado vício insanável em todos os atos processuais subsequentes. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução penal e, no mérito, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a retificação dos dados de qualificação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova inequívoca de erro judiciário decorrente de homonímia, apta a desconstituir a coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal exige prova pré-constituída, robusta e inequívoca do erro judicial alegado, sendo insuficiente a mera narrativa defensiva desacompanhada de elementos processuais essenciais do feito originário.

A ausência das principais peças do processo penal de origem — como a denúncia, a sentença condenatória, os autos de prisão em flagrante e os termos de audiência — inviabiliza o exame técnico da alegação de error in persona.

A existência de documentos autônomos que sugerem homonímia não supre a necessidade de cotejo direto com os elementos constantes do processo originário, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada.

O parecer ministerial, embora favorável ao pedido, tampouco indica a presença, nos autos, de prova direta e suficiente do erro material invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal fundada em erro de identificação exige a apresentação de prova pré-constituída e inequívoca do erro judicial, mediante o confronto direto entre os dados do revisionando e os elementos constantes dos autos do processo penal originário.

A ausência de peças essenciais do feito de origem inviabiliza a análise técnica da alegação de error in persona, não sendo suficiente a existência de documentos autônomos que indiquem homonímia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e II, e 626.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente mencionada no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal, com pedido de liminar,
proposta
por
ALEX ALVES DE PAIVA
, devidamente representado por defensora pública habilitada nos autos, com fulcro no art. 621 do CPP, objetivando a desconstituição da condenação penal imposta por suposto erro na qualificação da pessoa efetivamente autora do fato criminoso.

O requerente ajuizou a presente ação revisional, narrando que foi condenado, erroneamente, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tudo com base em fatos ocorridos em 21/11/2008.

Sustenta que o processo penal que deu ensejo à condenação teve origem em flagrante delito lavrado contra outra pessoa homônima — ou seja, um terceiro com mesmo nome, mas com
dados
civis completamente distintos, tais como filiação, data de nascimento, RG e endereço. Afirmou que jamais foi preso ou interrogado, e que não houve identificação pessoal nos atos processuais.

Relata, ainda, que, embora tenha havido autuação regular da pessoa que efetivamente fora presa, esta foi substituída indevidamente nos registros processuais por dados de outro indivíduo – o ora requerente. Tal vício, segundo sustenta, contaminou todos os atos processuais, desde a denúncia até a sentença condenatória, ensejando grave nulidade absoluta e caracterizando erro judiciário de natureza insanável.

Ao final, requer, em liminar, a suspensão da execução da pena imposta nos autos do processo de execução nº 2001345-24.2024.8.14.0401, bem como recolha eventual mandado de prisão expedido. No mérito, “seja julgado procedente o pedido revisional para desconstituir a coisa julgada e anular a sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 0000041-54.2009.8.14.0076, da Vara Única da Comarca de Acará/PA, absolvendo-se o requerente ALEX ALVES DE PAIVA, em razão da ocorrência de erro sobre a pessoa, com fundamento no art. 621, II, e art. 626, ambos do Código de Processo Penal.”. Subsidiariamente, a “retificação de todos os dados de qualificação do condenado constantes nos autos do Processo de Conhecimento nº 0000041-54.2009.8.14.0076 e, por consequência, nos autos do Processo de Execução nº 2001345- 24.2024.8.14.0401.”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 27713777).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e procedência da revisão criminal (ID 28641743).

É o relatório.

À revisão regimental, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

A presente revisão criminal é proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo por objeto a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0000041-54.2009.8.14.0076, da Vara Única da Comarca de Acará/PA, sob a alegação de erro judiciário decorrente de suposta equivocada identificação da pessoa do réu.

A tese revisional sustenta que a condenação teria recaído sobre pessoa diversa daquela que foi efetivamente presa em flagrante e processada nos atos iniciais da persecução penal, tendo sido apontado homônimo com dados pessoais, filiação e documentos distintos, circunstância que caracterizaria grave nulidade absoluta e implicaria o reconhecimento do
error in persona
, com consequências desconstitutivas da sentença condenatória.

Entretanto, não obstante a argumentação desenvolvida pela defesa e os elementos documentais colacionados aos autos em sede revisional, constata-se a inexistência, no presente feito, das peças essenciais do processo penal originário – especialmente a denúncia, a sentença condenatória, os termos de audiência, os termos de interrogatório e os autos de prisão em flagrante –, cuja análise seria imprescindível à verificação técnica do alegado erro de identidade.

A própria decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 28006543) já havia consignado expressamente a ausência dessas peças, circunstância que inviabiliza o cotejo direto entre os dados do revisionando e aqueles constantes do feito originário. Ausente o substrato probatório mínimo indispensável, inviável se mostra a desconstituição da coisa julgada penal com base unicamente na narrativa defensiva e em documentos autônomos que não se conectam, de modo direto, ao conteúdo dos autos principais.

Ainda que haja indícios sugestivos de divergência nos dados de qualificação civil, a revisão criminal demanda prova pré-constituída, robusta e inequívoca do erro judicial invocado, consoante reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. A mera alegação de homonímia, desacompanhada de análise concreta dos atos processuais originários, não autoriza o acolhimento da medida revisional, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada penal.

Ademais, o próprio Ministério Público, em seu parecer, embora tenha opinado favoravelmente ao pedido, também não indicou, em seu exame técnico, a existência, nos autos da revisão criminal, dos documentos originários imprescindíveis à formação de juízo seguro, nem tampouco produziu prova direta do erro material alegado.

Portanto, ausente o necessário cotejo documental entre os dados do revisionando e aqueles registrados nos autos da ação penal originária, não há como se concluir, com segurança jurídica e processual, pela ocorrência de erro judiciário, sendo a improcedência da revisão medida de rigor.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025